Tribunal: TJPA
Processo: 0911364-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911364-44.2023.8.14.0301

APELANTE: CLEIDSON LEAL DE FREITAS, DEUSDETE CARVALHO, VALDECIR VIEIRA DA COSTA, SERGIO ANTONIO GALVAO CORREA, ASSUNCAO DAS MERCEDES ROQUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por cinco ex-policiais militares contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo público, por reconhecer a prescrição quinquenal. Os autores alegaram que foram desligados da corporação entre os anos de 1988 e 1996 sem o devido processo legal, pleiteando a declaração de nulidade dos atos administrativos, reintegração aos quadros da PMPA, reconhecimento de tempo de serviço e pagamento das vantagens pecuniárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os atos administrativos de exclusão dos apelantes da Polícia Militar do Estado do Pará são imprescritíveis, dada a alegada nulidade absoluta por ausência de processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo atos administrativos tidos por nulos não afastam a incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável a todas as ações contra a Fazenda Pública.

4.

O termo inicial da prescrição é a data da ciência do ato administrativo que se pretende anular, ainda que se alegue nulidade absoluta.

5.

No caso concreto, os desligamentos ocorreram entre 1988 e 1996, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2023, razão pela qual a prescrição de fundo de direito se encontra consumada.

6.

Não há elementos nos autos que indiquem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

7.

O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem não configura decisão surpresa, pois trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, conforme art. 332, §1º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações propostas contra a Fazenda Pública, ainda que se questione a validade de ato administrativo tido por nulo.

2.

A contagem do prazo prescricional tem início na data em que o administrado toma ciência do ato que pretende invalidar.

3.

A ausência de processo administrativo disciplinar não afasta, por si só, a incidência da prescrição quinquenal quando decorrido longo lapso temporal entre o ato lesivo e a propositura da ação.

4.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 332, §1º, 487, II e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.08.2016, DJe 01.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1579228/RJ, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016; TJPA, Apl. Cív. 2017.03255360-85, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 31.07.2017; TJPA, Apl. Cív. 2015.02150268-96, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.06.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLEIDSON LEAL DE FREITAS, DEUSDETE CARVALHO, VALDECIR VIEIRA DA COSTA, SERGIO ANTONIO GALVAO CORREA e ASSUNÇÃO DAS MERCEDES ROQUES
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que nos autos da Ação Ordinária de Reintegração, julgou improcedente o pedido inicial com base na ocorrência de prescrição quinquenal.

Historiando os fatos, Cleidson Leal de Freitas, Deusdete Carvalho, Valdecir Vieira da Costa, Sergio Antonio Galvao Correa e Assunção das Mercedes Roques ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que foram indevidamente excluídos das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará sem o devido processo legal, não lhes sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Alegaram, entre outras particularidades, perseguições, injustiças, induzimento a erro, ausência de processo administrativo disciplinar e situações de vulnerabilidade pessoal e familiar. Requereram, ao final, a declaração de nulidade dos atos administrativos que culminaram em suas exclusões, com a consequente reintegração ao cargo público, reconhecimento do tempo de serviço e pagamento das vantagens pecuniárias desde a data de exclusão.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25371274):

“III – Dispositivo.

Ante o exposto:

1) Com fundamento nos artigos 1º, do Decreto nº 20.910/32, 332, § 1º, e 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição quanto ao direito de ação dos autores e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por estes nos presentes autos em face do ESTADO DO PARÁ;

2) Defiro a gratuidade da justiça aos demandantes, com as ressalvas legais. Condeno estes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária...”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 25371275).

Em suas razões recursais, sustentaram que as exclusões de seus cargos públicos ocorreram de forma sumária, por meio de portarias desprovidas de qualquer respaldo legal, em completo desrespeito ao devido processo legal e à ampla defesa.

Alegaram que os atos administrativos impugnados estão eivados de nulidade absoluta, sendo, por isso, imprescritíveis, e que a sentença recorrida configurou decisão surpresa, ferindo o princípio do contraditório.

Sustentaram que a ausência de PAD comprometeu severamente a legalidade das exclusões, razão pela qual a sentença deve ser reformada para permitir o regular prosseguimento do feito, com a instrução processual necessária.

Pleitearam, ao final, a reforma integral da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução, permitindo-se, então, a produção de provas e contraditório efetivo.

O recorrido, Estado do Pará, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos (ID 25371281).

O Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, ao entender que, apesar da gravidade das alegações dos apelantes, o decurso do prazo prescricional operou-se de forma inequívoca, fulminando os direitos postulados (ID 25448982).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Na origem, os autores propuseram ação visando à reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, alegando terem sido desligados da corporação por atos administrativos tidos por nulos, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo disciplinar, com inobservância do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de primeiro grau, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, reconheceu a prescrição do direito, uma vez que os desligamentos ocorreram entre os anos de 1988 e 1996 e a ação somente foi proposta em 2023, julgando improcedente o pedido.

Dessa forma, a questão em análise reside em verificar se os atos administrativos que excluíram os Apelantes da Polícia Militar do Estado do Pará são imprescritíveis ou não.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art.
1º
do Decreto
20.910
/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

Neste sentido, colacionam-se os julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR.
ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADO.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante ao art.
535
do
CPC
, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
Precedentes:
AgRg no AREsp 750.819/GO
, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015;
AgRg no AREsp 470.175/PE
, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014;
AgRg no AREsp 451.683/DF
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e
AgRg no AREsp 366.866/SP
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido.

(
AgInt no AREsp 273.298/MG
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. 1. "Mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar"
(
AgRg no REsp 1.323.442/AM
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 22/8/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no REsp 1579228/RJ
, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). (grifo nosso).

Ressalta-se, que nas ações nas quais se objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, o qual deve ser considerado como termo inicial da prescrição.

No caso concreto, todos os atos administrativos de desligamento dos autores das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará ocorreram entre os anos de 1988 e 1996, tendo a ação sido ajuizada tão somente em 12/12/2023, ou seja, mais de vinte anos após os fatos que ensejaram os desligamentos.

Segundo os apelantes:

·

Cleidson Leal de Freitas foi exonerado em 1988 após prisão decorrente de faltas ao serviço motivadas por doença, sem PAD.

·

Deusdete Carvalho foi excluído em 1993 após punição disciplinar sem direito de defesa, motivada por ausência ao serviço para cuidar do filho doente.

·

Valdecir Vieira da Costa foi licenciado em 1996 após ser induzido a assinar documento que resultou em seu desligamento, também sem instauração de PAD.

·

Sérgio Antônio Galvão Corrêa foi sumariamente licenciado em 1996, acusado de mau comportamento, sem processo administrativo.

·

Assunção das Mercedes Roques pediu exoneração em 1996 devido à pressão psicológica, dificuldades financeiras e ausência de suporte institucional.

Com efeito, como bem destacado pelo juízo de origem, mesmo em se tratando de eventual nulidade dos atos administrativos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o afastamento da prescrição quinquenal nesses casos, conforme precedentes mencionados na sentença (ID 25371274) e ratificados pelo parecer ministerial (ID 25448982).

No mesmo sentido, são os julgados desta corte de justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART.
1º
DO DECRETO nº
20.910
/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº
20.910
/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA, 2017.03255360-85, 178.761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02). grifei

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART.
1º
DO DECRETO nº
20.910
/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº
20.910
/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA, 2017.01358092-26, 172.953, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-06). grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART.
1º
DO DECRETO Nº
20.910
/32. 1.
A pretensão de reintegração ao cargo público de delegado encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, pois, mesmo que a sua demissão seja um ato ilegal, nulo, o prazo para propositura da ação de reintegração é de cinco anos, nos termos do art.
1º
, do Decreto nº.
20.910
/32, a contar do ato que o excluiu do serviço público. Precedentes do STJ
. 2 -
O prazo prescricional se iniciou com a efetiva lesão do direito tutelado que, na hipótese dos autos, materializou-se com o Decreto, de 1/4/1987, publicado no Diário Oficial de 3/4/1987. Todavia, o autor/apelante somente ajuizou a ação em 24/6/2009. Em decorrência, a prescrição quinquenal disposta no art.
1º
do Decreto
20910
/32 se configurou, pois transcorreram mais de 22 (vinte e dois) anos entre a suposta lesão do direito e a propositura da ação
. 3. A Administração Pública não está adstrita ao julgamento havido na esfera criminal, podendo aplicar ao servidor a pena de demissão, após regular processo administrativo disciplinar, independentemente da existência de condenação penal, haja vista a independência das responsabilidades da natureza das punições. 4. Recurso conhecido, porém desprovido.

(TJPA, 2015.02150268-96, 147.451, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-15, Publicado em 2015-06-22). grifei

Não bastasse isso, não há nos autos qualquer indício de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, tampouco elemento novo que justifique o afastamento do entendimento jurisprudencial majoritário. A invocação genérica de vícios de legalidade não tem o condão de afastar a prescrição do direito quando esta já se encontra consumada, como verificado
in casu
.

Ademais, não há que se falar em decisão surpresa, pois a prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, como autoriza o §1º do art. 332 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão deduzida pelos Apelantes, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau incólume, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/06/2025